Tribunal: TJMT
Processo: 1021334-21.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021334-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA GOMES AMARAL DA MATA - CPF: 700.700.321-49 (RECORRIDO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1021334-21.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente (s): L. P. FORMATURAS LTDA - ME

Recorrido (s): ELISANGELA GOMES AMARAL DA MATA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 18/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – MULTA CONTRATUAL – RETENÇÃO DE 30% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO – RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE DE REESCALONAMENTO – ABUSIVIDADE DETECTADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA READEQUAR O DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a abusividade da cláusula penal, nas relações de consumo, cabe ao magistrado a aquilatação da possibilidade de se reescrever a multa prevista, ainda mais quando se observa que a mesma foi inserida dentro de contrato de adesão padrão da empresa recorrente, reduzindo-se a mesma do patamar de 30% para 10% sobre o valor já pago.

O prejuízo material suportado pela recorrida restou comprovado, devendo então ser restituído o equivalente. Readequação do quantum fixado na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Recorrente em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para condenar a requerida a pagar R$ 4.387,10 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos), corrigidos desde o seu vencimento, pelo INPC-IBGE, e acrescido de juros legais (1%a.m.) desde a citação.

Nas razões recursais, a Recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e alternativamente seja a condenação reduzida em patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, verifico que o recurso interposto deve ser parcialmente provido.

Em síntese, as partes firmaram contrato para realização de evento de formatura e fotos, no valor de R$ 4.387,10 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos). A Recorrida quitou integralmente o contrato, mas em 28/10/2021 solicitou o cancelamento em razão da pandemia da covid-19.

Dessa forma, o Recorrente deveria restituir a consumidora.

Houve tentativa de solução administrativa, sem sucesso.

A consumidora defende a redução da multa contratual fixada em 30%, o que a Recorrente discorda.

Já o magistrado determinou a restituição integral do valor pago. Entendo que a multa contratual é válida. No entanto, o entendimento dessa turma recursal é de que a fixação no percentual de 10% é razoável. Vejamos:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCIONAIS – CURSO DE INGLÊS – PEDIDO DE CANCELAMENTO – MULTA DE 30% SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO PARA 10% – AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se abusiva a cláusula contratual que prevê multa rescisória de 30% sobre o valor das parcelas vincendas, da qual merece ser mantida a redução constante no decisum para o percentual de 10%.

Todavia, improcede a condenação a título de danos materiais, na medida em que não houve qualquer pagamento de referida multa por parte da autora.

Por fim, por se tratar de discussão sobre cláusula contratual, tenho pela inocorrência dos danos morais, dos quais merecem ser afastados.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI no 1002074-54.2019.8.11.0004, Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Feito no 1017256-76.2021.8.11.0015, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERIMONIAL DE FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA A PEDIDO DA CONSUMIDORA. MULTA PENAL DEVIDA. REDUÇÃO. JUÍZO DE EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se revela abusiva a exigência do pagamento de multa penal em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de cerimonial de formatura, por culpa da consumidora, eis que tal cláusula restou redigida de forma clara, em observância ao disposto o § 4.o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

2. No entanto, no caso
sub examine
, entendo abusiva a exigibilidade da cláusula penal em valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do contrato, porquanto, nitidamente, coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

3. Uma vez verificada a abusividade da multa, a sua redução é medida que se impõe, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

4. Em prudente juízo de equidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, bem ainda considerando os precedentes desta E. Turma Recursal sobre o tema, impõe-se a redução da multa para o patamar correspondente a 10% (dez pontos percentuais) do valor do contrato, tal como postulado na exordial.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(Feito no 1000732-83.2018.8.11.0055, Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA CONSUMIDORA – RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE 30% DOS VALORES PAGOS – PERCENTUAL ABUSIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Em se tratando de contrato de adesão, o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

2-

Não se mostra razoável a retenção de 30% do valor pago pela consumidora em razão da desistência do contrato, devendo ser mantida a redução da multa para 10% fixada na sentença, por se tratar de valor razoável.

3-

Recurso conhecido e não provido.

(Feito no

1011572-78.2022.8.11.0002, Relatora: Valdeci Moraes Siqueira)

Por tais razões, a sentença objurgada deve ser reformada, readequando o dano material, para determinar a restituição com o abatimento de multa de 10% sobre o valor pago.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar os danos materiais para o patamar de R$ 3.948,39 (três mil novecentos e quarenta e oito reais e tinta e nove centavos),

mantendo-se os demais pontos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a mesma ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023